Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016133-25.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Agravantes : JONAS RODRIGUES GARCIA e DIONEIA MARCIA GARCIA
Agravada : CLEIA CANDIDA RODRIGUES
Número do Protocolo: 1016133-25.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONAS RODRIGUES GARCIA e DIONEIA MARCIA GARCIA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa” (Proc. no 1002663-83.2020.8.11.004), ajuizada contra os agravantes por CLEIA CANDIDA RODRIGUES, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela parte exequente “para o fim de determinar o arresto dos cheques emitidos por Janduy Alves de Oliveira ao executado Jonas Rodrigues Garcia, datados a partir de 10.07.2020, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (Id. 33399044), até o valor do débito (exequendo)” (cf. Id. no 52767471).
Os agravantes afirmam que não há título executivo idôneo a amparar a execução, eis que os contratos de prestação de serviços advocatícios apresentados pela exequente/agravada não contêm a assinatura de duas testemunhas, requisito indispensável à caracterização do contrato como título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 783, III, do CPC, sendo que, somente após terem suscitado essa questão, é que a exequente, “na ânsia de obter vantagem ilícita, veio aos autos, (...) juntar os mesmos contratos com assinatura de testemunhas totalmente alheia aos fatos, sob a argumentação de que anteriormente fora juntado documentos incorretos”, porém, a verdade é que são “os mesmos documentos, entretanto, com assinaturas posteriores a propositura da ação executória”.
Dizem que estão com a “saúde financeira complicada (no momento), tendo em vista diversas dívidas que foram feitas durante o exercício profissional”, o que, contudo, de modo algum significa que estejam em estado de insolvência, como quer fazer crer a exequente, tanto é que “muitas dessas dividas, atualmente, estão sendo solucionadas, seja através de renegociações, seja do próprio pagamento, demonstrando claramente a sua boa-fé do (...) em cumprir com seus compromissos e evidenciando seu estado de solvente perante seus credores”; igualmente, “a tese de dilapidação dos bens deve ser rechaçada pelo juízo (...), tendo em vista que não há nos autos documentos que comprovam essa pratica (...), do contrário, nos autos só estão presentes documentos demonstrando a sua boa-fé (...), na qual busca, através da atividade profissional, levantar recursos financeiros para cumprir com seus compromissos”.
Alegam, ademais, que os cheques arrestados “não se referem ao pagamento (...) do contrato de compra e venda do imóvel, ao contrário, esses valores dizem respeito ao fluxo monetário que (...) utiliza para o exercício da sua atividade profissional”, e, nessa perspectiva, argumentam que, caso mantida a constrição dos valores, ao menos seja limitada a abrangência do arresto, uma vez que “necessitam dos valores para dar prosseguimento à sua atividade profissional e poder, com isso, gerar ativos financeiro para cumprir seus compromissos; caso a medida cautelar de arresto seja mantida será impossível dar continuidade a suas atividades profissionais, ocasionando, na pior das hipóteses, a interrupção das suas obras, as quais geram os recursos financeiros para a sua sobrevivência, ou seja, a manutenção da medida acarretará prejuízos irreparáveis, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal”.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para seja afastada a ordem cautelar de arresto determinada pela decisão agravada, ou, no mínimo, seja reduzida a abrangência do valor a ser arrestado; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 52767466).
É a suma.
D E C I D O
O feito de origem concerne à ação de execução intentada pela agravada contra os agravantes, amparada em quatro diferentes contratos de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, cujo débito total devido, segundo o cálculo constante da petição inicial, é de R$ 249.694,06 (cf. Id. no 52767472).
Na decisão agravada, ao examinar o pedido de tutela cautelar de arresto, a MMa. Juíza assim decidiu:
“No caso, a exequente possui título extrajudicial passível de exigibilidade, o que evidencia a probabilidade do direito alegado; ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de desfazimento de bens suficientes para satisfação do crédito, o que, por si só, poderá ensejar a frustação da execução.
Embora ainda não existam provas concretas e objetivas nos autos de manobras fraudulentas praticadas pelos devedores para frustrar a execução ou lesar a credora, há indícios plausíveis de que o desfazimento de bens poderá contribuir para tal.
Outrossim, a exequente trouxe aos autos elementos que indicam o fundado receio de dissipação patrimonial ante as mais diversas anotações de dívidas em nome do executado Jonas Rodrigues Garcia (Id. 34484070), havendo, portanto, a possibilidade de constrição, inclusive, por terceiro credor.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO, independentemente da prestação de caução, nos moldes dos art. 300 c/c 301, ambos do Código de Processo Civil, vez que presentes os requisitos legais, para o fim de determinar o arresto dos cheques emitidos em nome de Janduy Alves de Oliveira ao executado Jonas Rodrigues Garcia datados a partir de 10.07.2020, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (Id. 33399044), até o valor do débito.” (cf. Id. no 52767471).
Objetivamente, não enxergo a probabilidade do direito indispensável a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), primeiramente porque a discussão quanto à caracterização dos contratos como títulos executivos não foi objeto de pronunciamento pela decisão agravada, não sendo, pois, matéria afeta ao âmbito cognitivo deste recurso, inclusive porque, ao menos ao primeiro olhar, não se pode divisar qualquer aspecto de gritante irregularidade nos instrumentos contratuais, cabendo lembrar, ademais, que a jurisprudência do STJ “é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1443050/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019); em segundo lugar, ainda em juízo de cognição perfunctória, os elementos fático-probatórios convencem suficientemente quanto ao cabimento da medida cautelar de arresto, cuja concessão sempre se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, já que é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à satisfação da pretensão executória.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator